Tribunal: TJSP
Processo: 2025105-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de demarcação de terras particulares. Decisão agravada que apenas manteve decisão anterior que determinou aguardasse o processo em arquivo provisório. Insurgência. Não conhecimento. Argumentos apresentados que nada acrescentam ao pedido já indeferido anteriormente e que importava apresentação de recurso por ocasião da decisão anterior. Intempestividade. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de demarcação de terras particulares. Decisão agravada que apenas manteve decisão anterior que determinou aguardasse o processo em arquivo provisório. Insurgência. Não conhecimento. Argumentos apresentados que nada acrescentam ao pedido já indeferido anteriormente e que importava apresentação de recurso por ocasião da decisão anterior. Intempestividade. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000154431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2025105-47.2020.8.26.0000, da Comarca Estrela D Oeste, em que é
agravante APARECIDO VIANA SOBRINHO, são agravados SÔNIA CARONE
GOMES, CEL. ADOLFO GUIMARÃES CORRÊA, JOSÉ AMÂNCIO CARNEIRO
DA MOTA, JAIR GUIQUET LEAL, LYDIA SANTOS LEAL, CARLOS MAR
KAUCHE, MARIA NOÉDIA SANTOS KAUCHE, ANTÔNIO APARECIDO
GOMES, WONIA APARECIDA FRANCO GOMES, JOAO DOS SANTOS GOMES,
REGINA GARCIA PELAYO GOMES, CONSTANTINO ALMERINDO DOS
SANTOS GOMES, SANTINHA SBROGGIO GOMES e DORIVAL DOS SANTOS
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2025105-47.2020.8.26.0000
Voto no 24.710
Agravo de Instrumento No 2025105-47.2020.8.26.0000 Comarca: Estrela D Oeste
Agravante: APARECIDO VIANA SOBRINHO
Agravados: SÔNIA CARONE GOMES, CEL. ADOLFO GUIMARÃES CORRÊA,
JOSÉ AMÂNCIO CARNEIRO DA MOTA, JAIR GUIQUET LEAL, LYDIA SANTOS
LEAL, CARLOS MAR KAUCHE, MARIA NOÉDIA SANTOS KAUCHE, ANTÔNIO
APARECIDO GOMES, WONIA APARECIDA FRANCO GOMES, JOAO DOS
SANTOS GOMES, REGINA GARCIA PELAYO GOMES, CONSTANTINO
ALMERINDO DOS SANTOS GOMES, SANTINHA SBROGGIO GOMES e
DORIVAL DOS SANTOS GOMES
Juiz de primeiro grau: Mateus Lucatto De Campos
Voto no 24.710
Agravo de instrumento. Ação de demarcação de terras
particulares. Decisão agravada que apenas manteve decisão
anterior que determinou aguardasse o processo em arquivo
provisório. Insurgência. Não conhecimento. Argumentos
apresentados que nada acrescentam ao pedido já indeferido
anteriormente e que importava apresentação de recurso por
ocasião da decisão anterior. Intempestividade. Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão de pág. 157 do processo originário (pág. 12 destes), que dispôs: “Vistos. - Fls.
149/150 (pedido de desarquivamento). Com efeito, os autores ratificaram que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2025105-47.2020.8.26.0000
Voto no 24.710
inventário ainda não foi finalizado, não havendo formal de partilha expedido. Desta
forma, por ausência de fato modificativo (não provada a legitimidade), indefiro o
pedido, mantendo-se as decisões de fls. 131/132 e 145, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Ao arquivo provisório, aguardando-se a retomada do andamento por
iniciativa dos autores. Intime-se.”
Em síntese, insurgem-se os Autores quanto à r. decisão
agravada, que determinou o arquivamento do processo, pois indeferiu o andamento
processual, por entender que para a comprovação da legitimidade ativa dos espólios
deveria haver formal de partilha expedido. Sustentam que o processo de inventário
ainda não foi encerrado e se encontra arquivado (no 0001463-82.1995.8.26.0541), porém
tal fato não impede o curso da presente ação, pois os espólios Autores (que são os
legitimados para a ação e não seus herdeiros) estão representados por seu inventariante.
Não foi atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e
dispensado o cumprimento do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil (pág.
45).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Pelo que se infere do processo, o presente agravo de
instrumento é intempestivo, pois a insurgência recursal ora apresentada versa reiteração
do pedido já formulado anteriormente e rejeitado.
Do processo originário é possível se verificar que a
decisão de pág. 131/132 já teria enunciado que, ante a existência de arrolamento de bens
(no 718/95), deveria o inventariante, para o fim de certificar a legitimidade e a existência
de interesse de menor, apresentar o formal de partilha, ao que o mesmo peticionou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2025105-47.2020.8.26.0000
Voto no 24.710
informar que o inventário não foi finalizado, de modo que não ocorreu a partilha (págs.
135/136 processo original), ao que foi prolatada a r. decisão de pág. 145 (processo
original), que determinou a remessa do processo ao arquivo provisório, ante a não
apresentação da documentação determinada pela decisão anteriormente proferida.
A decisão que apreciou a insurgência dos Autores, bem
como determinou a remessa ao arquivo, foi proferida em 26.08.19, disponibilizada no
DJE em 30.08.19 (págs. 145/147 do processo originário), da qual não foi apresentado o
recurso cabível naquela oportunidade, apenas formulado pedido de desarquivamento,
que consiste em mero pedido de reconsideração ao Juízo de origem, pois sob os mesmos
argumentos já anteriormente enunciados.
Porém, cabe ressaltar que competia aos Autores, ora
Agravantes, ao ter seu pleito indeferido, formular o recurso cabível no prazo legal, uma
vez que a juntada dos documentos já teria sido determinada anteriormente e a r. decisão
ora agravada apenas manteve, por seus próprios fundamentos, a r. decisão anteriormente
proferida e irrecorrida.
Disto se extrai que o que se pretende, na verdade, é a
reforma da decisão prolatada aos 26.08.19, cuja intimação ocorreu por publicação
inserida no DJe de 30.08.19. No entanto, ao invés de interpor o recurso na forma e no
prazo estabelecido pelos artigos 1.003, § 5o e 1.015, ambos do Código de Processo
Civil, restringiram-se a formular pedido de reconsideração ao Juízo de origem e só ao
saber que sua pretensão fora novamente rechaçada, com a manutenção da r. decisão já
proferida anteriormente, é que cuidaram de se dirigir a este Tribunal, por meio deste
agravo de instrumento, protocolado aos 12.02.2020, por óbvio intempestivo.
O pedido de reconsideração não interrompe, nem
suspende, o prazo recursal. Assim, a interposição do agravo ocorreu a destempo (art.
1.003, § 5o, do CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2025105-47.2020.8.26.0000
Voto no 24.710
Como a tempestividade é requisito objetivo (ou
extrínseco) de admissibilidade do recurso, a hipótese é de seu não conhecimento. A
respeito já se manifestou a jurisprudência:
“RECURSO
Agravo de Instrumento
Pedido de
reconsideração que não tem o condão de interromper o cômputo do prazo
Intempestividade configurada Recurso não conhecido” (AI no 1.024.354-0/3 -
Relator: Egídio Giacoia 27.03.06).
Por fim, apenas a título de esclarecimento, insta ressaltar
que se faz mesmo necessária a apresentação da documentação referida pelo d. Juízo a
quo, com a finalidade de se verificar a legitimidade ativa dos ora Agravantes, bem como
a existência de eventual interesse de incapazes, assim como também se extrai do registro
imobiliário que o imóvel em questão foi compromissado à venda pelos ora Agravantes
(R. 3 -3.848 págs. 152 destes), circunstâncias que seriam melhor apreciadas com a
apresentação dos documentos determinados, observado que apenas se tem notícia do
ingresso de ação de inventário há mais de vinte anos e sem qualquer andamento.

Ante o exposto, não conheço do recurso.
João Pazine Neto
Relator